Tribunal: TJDFT
Processo: 0021211-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0021211-64.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDGARD VIEIRA LANTELME, MONICA MARIA GONCALVES LANTELME EMBARGADO: CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA, IVAN ALVES CORREIA (ESPOLIO DE), DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EDGARD VIEIRA LANTELME e MONICA MARIA GONCALVES LANTELME, contra acórdão de ID – 24436488. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24786582. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DISTRITO FEDERAL, CONDOMINIO QUINTAS DO SOL, IAC INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO S A, DALIDE BARBOSA ALVES CORREA E IVAN ALVES CORREIA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2021. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador